Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713911-29.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: FRANCISCO JOSE LOPES DA COSTA DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra sentença, proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer, movida por FRANCISCO JOSE LOPES DA COSTA. Na inicial, o autor pediu fosse determinado ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer desconto dos empréstimos no 2020527370 (novação), 2020527388 (novação), 20211380240 (consignado em conta corrente) e 20200384060 (consignado em conta corrente) na conta corrente/salário da autora sem sua autorização, sob pena de multa pelo descumprimento. Narrou, em resumo, que, no dia 22 de março de 2024, manifestou perante o banco réu, mediante notificação extrajudicial pelo cartório de títulos e documentos, sua inequívoca de vontade de cancelar toda e qualquer autorização de débito de empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário. Todavia, a parte ré continuou a efetuar descontos na conta corrente, mesmo sem autorização, devendo a conduta da instituição financeira ser considerada ilícita (ID 65057732). Na sentença, o pedido autoral foi julgado procedente para determinar ao réu que cesse os descontos realizados na conta bancária de titularidade do autor com a finalidade de pagamento dos contratos no 2020527370 (novação), 2020527388 (novação), 20211380240 (consignado em conta corrente) e 20200384060 (consignado em conta corrente), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao dobro do valor dos contratos. Em face da sucumbência, a parte ré restou condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 558.681,04), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 65058960). Nesta sede, o réu requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido autoral. Argumenta, em síntese, que os descontos realizados em conta corrente estão em perfeita harmonia com a jurisprudência acerca do caso, pois qualquer desconto realizado nas contas e rendimentos dos clientes pressupõe a expressa autorização e ciência deles. Aponta que a resolução no 4790/20 aplica-se aos novos contratos ou novas autorizações de débito dadas a partir da entrada em vigor da norma (01/03/2021). Acrescenta ficar a instituição desobrigada a acatar os pedidos de cancelamento de débitos relativos a operações de crédito das quais é credora (Resolução do CMN n. 3.695/2009) e que tenham sido contratados antes da mencionada data. Defende que, nos contatos de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula autorizando o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, se traduz em faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade livre e consciente. O desconto automático incidente sobre numerário existente em conta corrente decorre da própria obrigação assumida, procedendo o banco, sob as ordens da autora, aos pagamentos de débitos por ela determinados. Alega que, conforme parágrafo único do artigo 9o da citada Resolução, o cancelamento de autorização dada pelo mutuário é condicionado ao não reconhecimento, por parte do contratante, da autorização prévia expressa em contrato, não sendo este o caso da demanda em tela, pois em momento algum arguiu o autor não ter autorizado os descontos. Pondera, de acordo com o artigo 421 do Código Civil, que não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Dessa forma, ausente qualquer controvérsia de que a autorização de descontos na conta corrente da parte autora constituíra manifestação livremente pactuada, cujas limitações contratuais foram respeitadas pelas partes contratantes, afigura-se lícita a conduta do banco apelante em debitar os valores referentes ao pagamento do contrato de mútuo celebrado pela autora. Assevera, por fim, resultar a modalidade de pagamento ora pactuada em benefícios para o devedor, com melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis, ante a maior garantia de pagamento, o que contribui para o controle da dívida, razão pela qual, suspensa a modalidade de pagamento apta a fornecer maior garantia de adimplemento da obrigação ao credor, necessária a revisão das condições do empréstimo pactuado, com a consequente majoração da taxa de juros. Conclui que este Tribunal tem consolidado o entendimento do não cabimento do cancelamento da modalidade de pagamento consistente em débito automático com desconto em conta, por consistir em venire contra factum proprium e abuso de direito por parte do consumidor, tendo em vista as melhores condições quando da celebração do contrato. Em relação à fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, afirma que o CPC não priorizou o valor da causa como base de incidência de percentual de honorários. Antes dele há o valor da condenação e o proveito econômico, ou seja, a regra prevista no dispositivo legal aqui discutido é que eles incidam, no percentual de 10 a 20%, obedecendo a ordem do dispositivo: 1 - o valor da condenação; 2 - proveito econômico; 3 - caso não exista nenhum dos dois anteriores, o valor atualizado da causa. Assim, impõe-se desta corte a fixação correta da interpretação do § 2o do art. 85 do CPC a ser adotada de modo que ocorra a adequação do valor da condenação em honorários ao proveito econômico obtido na causa (ID 65058967). Preparo recolhido (ID 65058969). Contrarrazões apresentadas (ID 65058969). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do CPC, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente quando o recurso for contrário a acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do mesmo diploma legal. Sobre a questão posta, é de se recordar que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese acerca dos mútuos descontados diretamente em conta corrente do cliente: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022) - g.n. Dentro desse contexto, estabeleceu-se a licitude dos descontos efetuados em conta corrente. No entanto, há necessidade de prévia autorização pelo mutuário, podendo ser requerida a revogação da referida autorização a qualquer momento. Portanto, a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente na conta corrente do consumidor obedece a dois pressupostos: 1) autorização pelo mutuário; e 2) manutenção da autorização ao longo do tempo (“enquanto a autorização perdurar”). Nesse sentido, foi editada a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. Referida resolução assim aduz em seu artigo 6o: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Na hipótese concreta, é incontroversa a existência de mútuos bancários com pagamento das parcelas mediante descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário. Ademais, a parte autora, ora apelada, comprovou ter manifestado o interesse no cancelamento da autorização dos descontos em conta corrente, tanto administrativamente (ID 65057736) quanto através da presente ação. Nesse contexto, deve ser observado o direito do consumidor em realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere, por óbvio, na sua obrigação de quitar os empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências de eventual inadimplemento. Nessa linha, precedentes desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDO O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DO RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.085. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. VIABILIDADE DE REVOGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO FÁTICA GERADORA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO (REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE). NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, atendendo do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. II. O pedido de efeito suspensivo à apelação, indevidamente formulado nas razões da apelação, porque não observa o § 3o, do art. 1. 012, do Código de Processo Civil, sequer prosperaria diante da ausência de fundamentação relevante e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante. Matéria não conhecida. III. Mérito. A despeito da incidência dos princípios da liberdade contratual, é indubitável que os contratos de mútuo bancário são regidos pelas normas consumeristas que autorizam a apreciação judicial das cláusulas contratuais eventualmente contrárias ao ordenamento jurídico (Súmula n. 297 STJ). IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida.” (0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO DO BACEN. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil faculta ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos em conta relacionados aos contratos de mútuo de natureza comum, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Precedentes. 2. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda). 3. Recurso conhecido e não provido.” (0726497-35.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 04/03/2024) - g.n. “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024) - g.n. Conforme se observa da jurisprudência desta Corte, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do autor, restando, todavia, assegurada a futura revisão contratual para reajuste das condições do empréstimo, tendo em vista a possibilidade de a modificação na forma de pagamento gerar desequilíbrio contratual. Outrossim, ao contrário do alegado pelo banco apelante, é possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, uma vez que não há limitação temporal para sua aplicação. Assim define o STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022) - g.n. Também nesse mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N.o 4.790/20 DO BACEN. ABRANGÊNCIA. 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Contrato anterior à Resolução n.o 4.790/20 do BACEN. Abrangência. O fato de os contratos terem sido assinados antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a autorização. Antes da edição de norma regulamentar impositiva ao sistema bancário, a liberdade de gestão patrimonial do consumidor já servia de fundamento para permitir a autorização e cancelamento de descontos. Ademais, tratar-se de contrato de trato sucessivo e, portanto, abrangido pela nova resolução. 3 - Restituição dos valores. Inviabilidade. É incabível a repetição dos valores descontados na conta corrente da autora, mesmo após a revogação da autorização, tendo em vista que o pagamento era devido, já que se encontrava em débito em virtude dos contratos de mútuo. Cabível a imposição de multa para compelir o réu ao cumprimento da obrigação. 4 - Apelação conhecida e provida em parte.” (0701672-09.2023.8.07.0007, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 18/10/2023) - g.n. “APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUALQUER TEMPO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 3. "É possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenho sido pactuando anterior a vigência Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. 3.1 "o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário" (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).” (07000848220238070001, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 08/08/2023) - g.n. “[...] 3. Não prospera a alegação de descabimento da revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente a contratos firmados anteriormente à entrada em vigor da Resolução n. 4.790/2020 do BCB, pois já havia norma anterior do CMN que assegurava ao consumidor o direito de revogar tais autorizações (Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016). [...]” (0701456-69.2023.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 02/05/2023) - g.n. Também não é possível acolher o argumento de que a Resolução do CMN no 3.695/2009 afirma não serem as instituições financeiras obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento de descontos em conta corrente que “decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira”, pois referida resolução não se encontra mais em vigor, tendo sido revogada pela Resolução no 4.790/2020, que assegura “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos sem restrições acerca da origem da dívida” (0700019-79.2022.8.07.0015, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 11/07/2022). Portanto, não há razões para reforma da sentença proferida, por meio da qual foi determinado ao réu que se abstenha de promover descontos dos empréstimos pactuados na conta corrente da parte autora, haja vista que o pedido de revogação, realizado pelo apelado administrativamente e nesta via judicial, está em consonância com o ordenamento jurídico vigente. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO Conforme consta, nesta sede impugna também o recorrente a base de cálculo sobre a qual recaiu a condenação em honorários de sucumbência (ID 65058967). Do que se extrai, a sentença condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 558.681,04), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 65058960). Quanto ao ponto, o Código de Processo Civil estabeleceu uma gradação a ser observada no que se refere à base de cálculo para incidir os honorários de sucumbência, nos seguintes termos: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. - g.n. Conforme se infere, os honorários de sucumbência devem recair inicialmente “sobre o valor da condenação”, “do proveito econômico obtido” e quando “não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. Na hipótese, em que pesem as ilações do recorrente, não há proveito econômico obtido pela parte autora, porquanto, com a procedência da presente ação, os empréstimos contraídos pelo autor junto ao banco não deixaram de existir, não ficando o requerente isento de arcar com o pagamento destes. Foi deferida, tão somente, a alteração na forma de pagamento das prestações, que agora não poderão mais ser descontadas diretamente na conta bancária do devedor. O débito, no entanto, permanece em sua integralidade. Em outras palavras, como bem destacou o recorrido em sede de contrarrazões (ID 65058972), “a presente ação trata apenas da alteração do modo de pagamento das parcelas de empréstimos bancários (não consignados em folha) que deverão agora ser pagos de outra forma, porém, a dívida continua e, inclusive, se incorrer em inadimplência, haverá as consequências normais da mora”. Não há, portanto, proveito econômico algum obtido pelo autor da ação. Com essas considerações, observa-se a ausência de incorreção na sentença, eis que utilizou, acertadamente, o valor da causa como base de cálculo para incidência dos honorários de sucumbência, porquanto ausente valor da condenação ou proveito econômico obtido pelo autor. A sentença, destarte, deve ser mantida em todos os seus termos. Nos termos art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 558.681,04). Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator